Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0004106-07.1998.8.07.0001 AI Apelantes ELBA ÁVILA DE FREITAS E OUTROS Apelado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se João Gonzaga da Silva para que se manifeste quanto às justificativas apresentadas na certidão Id.13542065. Reabro o prazo para que se manifeste quanto à digitalização (Id.12724199). Intime-se novamente a Defensoria Pública quanto à digitalização do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da Portaria Conjunta 24/2019, informando que a ausência de manifestação caracterizará sua concordância. Encaminhem-se os autos físicos. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora